Tribunal: TJSP
Processo: 1005855-90.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança - Correção monetária a incidir desde a data do evento danoso - Exegese da súmula 580 do STJ - Pretensão inaugural acolhida em parte em virtude da necessidade de graduação da invalidez - Irrelevância do conteúdo econômico da condenação para fins de repartição dos ônus sucumbenciais - Imputação dos encargos na íntegra à requerida - Honorários advocatícios

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança - Correção monetária a incidir desde a data do evento danoso - Exegese da súmula 580 do STJ - Pretensão inaugural acolhida em parte em virtude da necessidade de graduação da invalidez - Irrelevância do conteúdo econômico da condenação para fins de repartição dos ônus sucumbenciais - Imputação dos encargos na íntegra à requerida - Honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa - Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005855-
90.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante GRACIELE
FIGUEIREDO SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005855-90.2017.8.26.0019 -Voto no
2
APELANTE: GRACIELE FIGUEIREDO SANTANA
APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A
COMARCA: AMERICANA - 3a VARA CÍVEL
EMENTA: Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança -
Correção monetária a incidir desde a data do evento danoso
- Exegese da súmula 580 do STJ - Pretensão inaugural
acolhida em parte em virtude da necessidade de graduação
da invalidez - Irrelevância do conteúdo econômico da
condenação para fins de repartição dos ônus sucumbenciais
- Imputação dos encargos na íntegra à requerida -
Honorários
advocatícios
arbitrados
por
apreciação
equitativa - Apelo provido.
VOTO N° 45.352 (Processo digital)
Ação de cobrança de seguro obrigatório de
veículo automotor, julgada parcialmente procedente pela sentença de fls.
258/260, relatório adotado.
Apelou a autora, buscando a reforma da decisão.
Postulou pelo cômputo da correção monetária desde o evento danoso em
20 de janeiro de 2016. Brandiu contra o reconhecimento da sucumbência
recíproca, afirmando que decaiu em parte mínima do pedido. Protestou pela
condenação da ré no pagamento da totalidade dos encargos
sucumbenciais. Pugnou pelo arbitramento da verba honorária por
apreciação equitativa no valor mínimo de R$ 1.000,00, nos termos do artigo
85, § 8°, do Código de Processo Civil.
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões,
subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005855-90.2017.8.26.0019 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de ação proposta por beneficiária de
seguro obrigatório, objetivando receber complementação de indenização
securitária em virtude de invalidez permanente derivada de acidente de
trânsito ocorrido em 20 de janeiro de 2016.
As questões pendentes de discussão na seara
recursal restringem-se ao termo inicial de incidência da atualização
monetária, à repartição dos encargos sucumbenciais e ao valor dos
honorários advocatícios.
Respeitado o entendimento do sentenciante, a
correção monetária sobre o montante a que a ré foi condenada a pagar à
autora deve incidir desde a data do acidente, consoante o disposto na
súmula 580 do STJ, que preceitua, verbis: “A correção monetária nas
indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no
parágrafo 7° do artigo 5° da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07,
incide desde a data do evento danoso.”
Por outro lado, é certo que o arbitramento da
indenização securitária devida à autora ficou condicionado à graduação da
invalidez por perícia.
Sendo assim, considerando que a pretensão
inaugural foi acolhida em parte, é de rigor a condenação da ré, que ficou
vencida, no pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos
da autora; ressaltando-se que não importa o conteúdo econômico da
condenação para fins de repartição dos ônus sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005855-90.2017.8.26.0019 -Voto no
4
Nesse contexto, levando em conta que o valor da
condenação perfaz R$ 2.531,25, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados por apreciação equitativa do juiz, nos moldes previstos
pelo artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil de 2015, como forma de
remunerar condignamente a atuação dos causídicos constituídos pela
apelante.
Logo, condeno a requerida a pagar R$ 1.000,00 a
título de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da
autora.
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR